Tribunal: TJSP
Processo: 2086452-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – Decisão que entendeu pela conexão desta demanda com outras três ações revisionais da mesma natureza, firmados entre as mesmas partes – Insurgência – Impossibilidade – Cabimento do recurso nos termos do decidido no REsp. Repetitivo no REsp 1.696.396/MT - Conexão – Ações que possuem em comum o pedido e a causa de pedir – Risco de decisões conflitantes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – Decisão que entendeu pela conexão desta demanda com outras três ações revisionais da mesma natureza, firmados entre as mesmas partes – Insurgência – Impossibilidade – Cabimento do recurso nos termos do decidido no REsp. Repetitivo no REsp 1.696.396/MT - Conexão – Ações que possuem em comum o pedido e a causa de pedir – Risco de decisões conflitantes – Artigo 55, §3o do NCPC - Contratos apresentados nas diversas ações que foram firmados pelas mesmas partes, não havendo risco de prejuízo ao recorrente, vez que cada pedido deverá ser analisado de forma individual e concreta, haja vista a possibilidade de cumulação dos pedidos quando não houver incompatibilidade entre eles, como no caso – Artigo 327, §1o do NCPC – Precedentes desta Corte e do STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.